Tribunal: STF
Processo: AR 1065
Classe: AR
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-11-03
Data de publicação: 1978-11-03

Ementa:
A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RELAÇÃO AS RESCISÓRIAS
ESTA RESTRITA AOS CASOS EM QUE O TRIBUNAL APRECIOU O MÉRITO DA
CONTROVERSIA.
DECIDIDA A INCOMPETENCIA ORIGINARIA DO STF, COM A REMESSA DOS AUTOS
AO TRIBUNAL COMPETENTE.